Tribunal: TJMT
Processo: 1017613-17.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017613-17.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (APELANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), LAZARO QUEIROZ BORGES - CPF: 029.588.366-90 (APELANTE), JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 006.171.176-40 (APELANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LAZARO QUEIROZ BORGES - CPF: 029.588.366-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 006.171.176-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGANTE), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1017613-17.2017.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
ENPA Engenharia e Parceria Ltda. e BRB Banco de Brasília S.A.

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DO BANCO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ENPA Engenharia e Parceria Ltda. e BRB Banco de Brasília S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

De um lado,
ENPA Engenharia e Parceria Ltda.
aponta a ocorrência de omissão no acórdão, pois deixou de majorar os honorários advocatícios.

Lado outro,
BRB Banco de Brasília S.A. também indica omissão, ao passo que o acórdão não observou a atuação inócua dos advogados da parte adversa a ensejar a remuneração desproporcional fixada, pugnando pelo acolhimento do embargos.

Somente ENPA Engenharia e Parceria Ltda. apresentou manifestação ao embargos adverso, pugnando por sua rejeição (id. 207036162).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas no acórdão embargado. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A primeira embargante pleiteia pela condenação do banco na sucumbência recursal, ensejando a majoração dos honorários fixados, com previsão no art. 85, §11, do CPC.

Contudo, o pedido não merece prosperar, uma vez que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso, o que não se amolda ao presente caso.

Por oportuno, trago a baila os critérios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal para o arbitramento de honorários advocatícios recursal, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I -
Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes
requisitos
:

1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”;

2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;

5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;

6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.10.2016).

Além disso, convém pontuar que
o art. 85, §11, do CPC dispõe que “o
tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os
honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal...”.

Assim, a exegese do dispositivo processual pressupõe a majoração de honorários já fixados, sendo oportuno relembrar que o recurso do embargante foi provido para fixa-los, não sendo cabível, portanto, a majoração que pretende.

Portanto, inexiste vício a ser sanado.

Adentrando ao embargos interposto pelo Banco,
indica também a ocorrência de omissão no acórdão, pois não observou a atuação inócua dos advogados da parte adversa a ensejar a remuneração desproporcional fixada.

Contudo, quanto às omissões na análise de provas alegados pelo banco embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecida a questão, vejamos:

“(...)
Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Importante destacar o que dispõe o princípio da causalidade, tratando-se de hipótese em que será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a parte que der causa à ação.

Sobre o assunto ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face ao abandono da causa, o certo é que o apelado, permanece como gerador da causa que deu origem ao feito alhures, face a existência da Ação de Recuperação Judicial, nº 29997-63.2016.8.11.0041, em trâmite na Primeira Vara Cível de Cuiabá e como consequência o crédito aqui executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa, não detendo de força executiva e por isso, não tinha motivo para o banco credor oferecer a presente ação de execução em face do débito que possui com a empresa apelante, pois este será pago nos termos do plano de recuperação, o que exige a extinção das execuções individuais.

Diante desse cenário,
o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

À vista disso, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Destarte, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Portanto, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2º, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

In casu
, não havendo qualquer condenação e não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, seguindo a regra imposta, deve ser arbitrada a verba honorária sucumbencial sobre o valor atualizado da causa.

Diante disso, considerando a norma prevista no §2º, do art. 85, do CPC, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, reformo parcialmente a sentença, apenas para condenar o Banco de Brasília S.A., ora apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-a nos demais termos”.
(id. 203529688)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo banco embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024